Tribunal: STF
Processo: RHC 268236
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Glaice Lopes da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.205, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 908.542/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a recorrente condenada pelo juízo da comarca de Santana de Parnaíba/SP, em 6.9.2016, às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 18).

3. Em 10.4.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000731-05.2016.8.26.0529, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para “reduzir o percentual de aumento de pena em razão da reincidência e, consequentemente, diminuir a reprimenda a ela imposta para o montante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa” (fl. 1, e-doc. 26). 

4. Em 20.2.2024, o Relator da Revisão Criminal n. 2021876-40.2024.8.26.0000, Desembargador Augusto de Siqueira, do Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão monocrática, concluiu que “a condenação encontrou lastro probatório suficiente, coerente e seguro, o mesmo se podendo dizer das penas aplicadas – estabelecidas de forma criteriosa, justificadas em cada uma de suas fases de fixação, além de observados os limites e parâmetros legais – e regime prisional, não sendo o rigor critério de revisão” (fl. 10, e-doc. 28).

Em 1º.4.2024, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Interno Criminal n. 2021876-40.2024.8.26.0000/50000, interposto pela recorrente, concluindo pela licitude da busca pessoal apurada pelos guardas municipais, que, de forma legítima e sob fundamentadas suspeitas, realizaram a abordagem (e-doc. 29).

5. Contra esse acórdão do Tribunal estadual foi impetrado, em 23.4.2024, o Habeas Corpus n. 908.542/SP no Superior Tribunal de Justiça, com pleitos de reconhecimento de ilicitude das provas obtidas na busca pessoal que ensejaram a condenação da recorrente, de incompetência da guarda municipal para realizar a abordagem e de desclassificação do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o descrito no art. 28 dessa Lei.

6. Em 24.6.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus. Em 9.10.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 908.542, Relator o Ministro Og Fernandes, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo as nulidades tidas como absolutas devem ser arguidas na primeira oportunidade após o conhecimento do fato, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a matéria não foi alegada na fase de conhecimento da ação penal originária nem na apelação, vindo a condenação a transitar em julgado aos 8/5/2018. 
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação quando não houve contrariedade ao texto da lei nem julgamento contrário à prova dos autos, sendo imprescindível a existência de fato ou prova novos, capazes de afastar a certeza alcançada pela condenação ou sobre ela ao menos lançar dúvida razoável, o que não ocorreu na espécie. 
4. Flagrante ilegalidade não demonstrada no caso dos autos, em que a atuação policial foi amparada em fundadas suspeitas da prática delitiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 
5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 96).

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-doc. 113).

7. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “a busca pessoal que originou toda a persecução penal é manifestamente ilícita. Conforme registrado nos autos, a Recorrente não apresentava qualquer conduta que autorizasse intervenção estatal: não correu, não tentou ocultar objetos, não realizou gestos bruscos, não negociava substâncias e tampouco figurava em investigações anteriores. Sua única ‘conduta’ era estar sentada em local público, o que jamais pode ser considerado fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP” (fl. 4, e-doc. 120).

Afirma que “a ausência completa de denúncia prévia, campana, monitoramento, investigação, movimentação típica ou qualquer outro dado concreto revela que a busca pessoal ocorreu com total desconformidade com o CPP e em violação direta ao art. 5º, X e LVI da Constituição” (fl. 4, e-doc. 120).

Sustenta “que os guardas municipais realizavam rondas ostensivas, perseguição, busca pessoal, apreensão de substâncias e condução de diligências investigativas. Essa atuação configura usurpação de função pública e, como tal, torna ilegítimos todos os atos praticados” (fl. 5, e-doc. 120).

Argumenta que “os guardas não presenciaram situação de flagrância envolvendo a Recorrente. A abordagem decorreu de puro arbítrio e desconexão com qualquer finalidade municipal. A atuação, portanto, não apenas excedeu a competência constitucional da corporação, como também violou frontalmente o devido processo legal, por ter sido realizada por agentes absolutamente incompetentes” (fl. 6, e-doc. 120).

Realça que “não se pode presumir o tráfico com base em ilações, construções hipotéticas ou presunções frágeis. Assim, caso não seja decretada a absolvição, impõe-se a desclassificação para o art. 28, como única solução juridicamente possível diante da absoluta fragilidade probatória e da ausência de qualquer elemento indicativo de mercancia” (fl. 9, e-doc. 120).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) A concessão liminar para suspender imediatamente os efeitos da condenação, determinando-se a soltura da Recorrente; 
b) O conhecimento e provimento do Recurso Ordinário, para: 
– Declarar a nulidade da busca pessoal; 
– Reconhecer a ilicitude das provas obtidas pela guarda municipal; 
– Aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada; 
– Determinar a absolvição (art. 386, II, CPP); 
– Subsidiariamente, determinar a desclassificação para o art. 28; 
c) A comunicação imediata da decisão às autoridades competentes” (fl. 10, e-doc. 120).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

9. No julgamento do Agravo Interno Criminal n. 2021876-40.2024.8.26.0000/50000, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou haver fundadas razões para a abordagem pelos guardas municipais e para a busca pessoal realizada, nestes termos:
“No caso em comento, Glaice Lopes da Silva foi condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 14h37min, na Rua Alfeu de Oliveira, n. 90, bairro Cidade São Pedro, cidade e Comarca Santana de Parnaíba, guardava, para fins de tráfico, 7 tubos contendo cocaína e 7 embalagens contendo maconha, substâncias entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi apurado que guardas municipais, em patrulhamento pelo local, avisaram Glaice sentada em um escadão, sozinha, em atitude suspeita. Abordada e revistada, com ela encontraram apenas R$ 35,00, em dinheiro. Os guardas também notaram que o adolescente T. A. dos R. entrou em construção próxima, a fim de, aparentemente, se esquivar, motivando a abordagem, ocasião em que encontraram com ele 2 porções e 1 cigarro de maconha. Questionado sobre a origem da droga, ele mencionou que tinha acabado de comprá-la da ré, apontando o local em que ela deixava a droga escondida, haja vista que viu quando Glaice retirou a droga para vender-lhe. Assim, alguns metros de onde estava a ré, escondidos no meio-fio da calçada, os guardas encontraram os tubos com cocaína e as embalagens com maconha. (...)
Enfim, nada de ilícito na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ademais, a peticionária estava em local suspeito, em atitude que chamou a atenção, tanto assim que há menção do usuário de que, por tal atitude, dela se aproximou para comprar drogas, o que leva à conclusão segura dos motivos que ensejaram a pertinente providência dos agentes da lei, tanto que, após indicação do adolescente, inspecionadas as proximidades em que estava a peticionária, foram encontrados os entorpecentes, legitimando, por completo, a intervenção.
Frise-se que a pretensão revisional só tem possibilidade de ser acolhida em hipóteses excepcionalíssimas, condicionadas, ainda, à satisfação de seus requisitos, posto que implica em alteração da coisa julgada e não pode ser utilizada como terceira instância de julgamento, e isso ainda que diverso fosse o posicionamento deste relator na interpretação do caso, com postura, provavelmente diversa, o que não equivale à decisão contrária à evidência dos autos.
Em suma, a peticionária estava em local suspeito, foi abordada, assim como adolescente o foi nas imediações, tendo dito que dela comprara droga. Embora circunstância apurada na fase policial, em juízo ratificada pelos guardas.
Portanto, obedecidos ao contraditório e à ampla defesa, conclui-se que a condenação encontrou lastro probatório suficiente, coerente e seguro, o mesmo se podendo dizer das penas aplicadas - estabelecidas de forma criteriosa, justificadas em cada uma de suas fases de fixação, além de observados os limites e parâmetros legais - e regime prisional, não sendo o rigor critério de revisão. (...)
Destaque-se que, neste agravo, novamente, não foi apresentado fato novo ou argumentação diversa, apta a ensejar a reconsideração da decisão combatida, que fica mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ademais, vale reforçar que, no curso do processo crime, não foi aventada a suposta ilicitude das provas - tese central da Revisão Criminal - razão pela qual necessário estabelecer a premissa de que válida a persecução penal, o que não pode ser confundido com supressão de instância. E o mesmo se diga com relação à construção argumentativa de que bem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, necessárias ao embasamento da posição então adotada na decisão monocrática de que não houve teratologia na decisão rescindenda, motivando o não conhecimento da Revisão Criminal, pela ausência de seus pressupostos.
Pelas mesmas razões, não há falar-se em concessão de Habeas Corpus de ofício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno” (fls. 5-9, e-doc. 29).

10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 908.542/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a validade da busca pessoal pela existência de fundadas suspeitas, sob estes fundamentos:
“No caso concreto, ao analisar o conteúdo do acórdão impugnado, verifica-se que a busca pessoal teve o seu delineamento fático orientado por circunstâncias aptas a fundamentar a atuação das forças de segurança, uma vez que a agravante encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em atitude suspeita, e, ao ser abordada, foram encontradas em sua posse substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro.
Ato contínuo, os guardas verificaram que um adolescente presente no local entrou em uma construção próxima na tentativa de se esquivar e, ao ser abordado, confirmou ter acabado de adquirir droga da ora agravante, além de apontar o local onde estavam guardadas as substâncias. 
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque os policiais atuaram no momento em que a acusada cometia ato de traficância, a justificar a abordagem de busca pessoal com a consequente apreensão de entorpecentes, de forma a coibir a prática delitiva. 
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). (...)
Assim, não há razão para alterar a conclusão alcançada pela Corte de origem, já há muito transitada em julgado, mostrando-se a presente via inapropriada ao pleito defensivo de absolvição da paciente. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 10-15, e-doc. 97).

11. Nos elementos constantes deste recurso ordinário, não há comprovação de ilicitude da busca pessoal realizada e das provas obtidas pelos guardas municipais.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Pelo que consta das decisões do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos eletrônicos.

O Tribunal estadual concluiu que “a peticionária estava em local suspeito, em atitude que chamou a atenção, tanto assim que há menção do usuário de que, por tal atitude, dela se aproximou para comprar drogas, o que leva à conclusão segura dos motivos que ensejaram a pertinente providência dos agentes da lei, tanto que, após indicação do adolescente, inspecionadas as proximidades em que estava a peticionária, foram encontrados os entorpecentes, legitimando, por completo, a intervenção” (fl. 9, e-doc. 28).

O Ministro Og Fernandes, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 908.542/SP, do Superior Tribunal de Justiça, assentou haver fundadas suspeitas para a busca pessoal, com os seguintes fundamentos: 
“(...) a busca pessoal teve o seu delineamento fático orientado por circunstâncias aptas a fundamentar a atuação das forças de segurança, uma vez que a agravante encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em atitude suspeita, e, ao ser abordada, foram encontradas em sua posse substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro. Ato contínuo, os guardas verificaram que um adolescente presente no local entrou em uma construção próxima na tentativa de se esquivar e, ao ser abordado, confirmou ter acabado de adquirir droga da ora agravante, além de apontar o local onde estavam guardadas as substâncias” (fl. 10, e-doc. 97).
Com a recorrente foram apreendidos “7 tubos contendo cocaína e 7 embalagens contendo maconha, substâncias entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, e trinta e cinco reais em dinheiro (fl. 5, e-doc. 9).

As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. A atitude suspeita do acusado, que adotou postura arredia ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (28 pedras de crack), que estavam escondidas dentro de sua boca. 
4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos” (ARE n. 1.476.943-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)
6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

12. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante da recorrente, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Impossível vislumbrar, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 236.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

13. Ademais, não se demonstrou ilegalidade na medida adotada pelos guardas municipais para a busca pessoal da recorrente. 

14. A Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual afastou a preliminar de ilicitude na atuação da Guarda Municipal, nestes termos:
“Apenas para ilustração do tema, pois, conforme já dito, não houve na fase de conhecimento irresignação da defesa quanto à atuação dos guardas municipais, cumpre registrar que a posse, guarda ou depósito de drogas para fins de tráfico é delito permanente, sendo autorizado pelo ordenamento jurídico a prisão em flagrante por qualquer pessoa, inclusive, e por óbvio, por tais agentes, atuantes em cooperação para a segurança e paz públicas. É certo que sua atribuição precípua é defender o patrimônio público municipal, no entanto, também atuam, ainda que de forma secundária, na defesa da população local.
Aliás, a Lei n. 13.022/14, nos termos do artigo 144, § 8º, da Constituição da República, instituiu normas gerais para as Guardas Municipais, possibilitando, além da proteção ao patrimônio municipal, a colaboração com os demais órgãos de segurança pública, como as Polícias Civil e Militar. Ao tratar da competência, assim prevê o artigo 5º, da referida Lei: Art. 5º [...] IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento’.
Enfim, nada de ilícito na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante realizada por guardas municipais” (fls. 6-8, e-doc. 29).
15. Diferente do alegado pela recorrente, a Guarda Municipal não extrapolou suas prerrogativas, nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Demonstrado o estado de flagrância na prática do crime de tráfico de drogas pela recorrente, os guardas municipais atuaram como qualquer do povo poderia ter feito, realizando a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.013-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 
1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante – art. 301 do CPP. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. (...)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 227.997-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 
2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).

Não se comprova ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Não se trata, na espécie, de investigação realizada pela Guarda Municipal. Como assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “a peticionária estava em local suspeito, em atitude que chamou a atenção, tanto assim que há menção do usuário de que, por tal atitude, dela se aproximou para comprar drogas, o que leva à conclusão segura dos motivos que ensejaram a pertinente providência dos agentes da lei, tanto que, após indicação do adolescente, inspecionadas as proximidades em que estava a peticionária, foram encontrados os entorpecentes, legitimando, por completo, a intervenção” (fl. 8, e-doc. 29).

Na mesma linha, confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.11.2021.

16. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese da recorrente de que a Guarda Municipal teria usurpado a competência da Polícia Civil e da Polícia Militar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante da recorrente e da atuação dos guardas municipais, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.996-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RE